Tribunal: STF
Processo: RE 1588932
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. EX-PREFEITO. CRIMES PRATICADOS NO EXERCÍCIO E EM RAZÃO DO CARGO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 232.627 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA HIGIDEZ DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Santa Cataria, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que negou provimento a agravo regimental interposto pelo Ministério Público e manteve decisão monocrática pela qual declarada a incompetência do Tribunal para julgar ação originária ajuizada contra ex-prefeito. Esta a ementa do julgado:

“AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO MANDATO. PRERROGATIVA DE FORO (STF, HC 232.672). APLICAÇÃO PROSPECTIVA (EX NUNC). 
Compete ao primeiro grau de jurisdição, e não ao Tribunal de Justiça, processar e julgar ação penal ou procedimento a ela conexo no qual se apura a prática de crime cometido por prefeito municipal durante o mandato e com ele relacionado, se ocorrida a extinção do mandato e a cessação da prerrogativa de foro em momento anterior ao julgamento do Habeas Corpus 232.672 pelo Supremo Tribunal Federal. 
RECURSO DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 55).

2. Contra o acórdão o recorrente interpôs recurso extraordinário, alegando ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 29 da Constituição da República.

Argumenta que, no julgamento do Habeas Corpus n. 232.627, o Supremo Tribunal Federal “consolidou uma nova tese relativa à abrangência da prerrogativa, com repercussão direta para fins de definição da competência correspondente, e cujo conteúdo é o seguinte: [...] a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício” (fls. 14-15, e-doc. 57).

Ressalta que, “após a definição da competência dos Tribunais de Justiça pelo STF no HC n. 232.627, a competência não pode mais ser definida com base na AP n. 937” (fl. 17, e-doc. 57).

Assevera que “a tese elaborada pelo STF no âmbito do julgamento do HC n. 232.627 aplica-se a todos os expedientes em curso, mesmo que os mandatos dos Prefeitos tenham se encerrado sob a vigência do entendimento anterior fixado na AP n. 937 ou que os processos/procedimentos já tenham sido encaminhados ao 1º Grau em outra oportunidade” (fl. 19, e-doc. 57).

Assinala que “os atos determinados nos procedimentos em curso até então não serão invalidados, mesmo que tenham sido proferidos por Juízo diverso do atualmente competente para o seguimento do feito, possibilitando que o processo ou procedimento seja transferido ao novo Juízo competente no estado em que se encontra, sem causar retardo à investigação ou ao seguimento da ação penal” (fl. 26, e-doc. 57).

Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para que seja reconhecida a competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o prosseguimento do feito” (fl. 26, e-doc. 57).

3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e concedeu-lhe efeito suspensivo, “nos termos do art. 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão recorrido” (fl. 2, e-doc. 62).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica assiste ao recorrente.

5. No presente recurso extraordinário, busca-se a manutenção da competência do Tribunal de origem para julgamento originário de crime cometido em razão do e durante o exercício dos cargos de prefeito e vice-prefeito.
6. Em 27.11.2024, o Ministério Público ofereceu denúncia contra A A, R J G e G P pelo apontado crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), praticado em virtude dos cargos de prefeito (A A e G P) e de vice-prefeito (R J G). Também ofereceu denúncia contra M V por corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). 

Considerando que, à época do ajuizamento, os acusados não mais exerciam mandatos eletivos (e-doc. 4), a denúncia foi oferecida no juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC, recebida em 3.12.2024 e autuada sob o n. 5008386-06.2024.8.24.0015/SC (e-doc. 18).

Em 12.3.2025, o Supremo Tribunal Federal julgou o Habeas Corpus n. 232.627 e fixou a tese de que “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.7.2025). Com fundamento nesse precedente, o juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC, em 26.3.2025, reconheceu incompetência superveniente e determinou a remessa dos autos eletrônicos ao Tribunal de Justiça de Santa Cataria (e-doc. 45).

No Tribunal estadual, os autos foram autuados como Ação Penal Originária n. 5029171-97.2025.8.24.0000/SC.

Em 12.9.2025, o Relator da Ação Penal Originária n. 5029171-97.2025.8.24.0000/SC, Desembargador Sérgio Rizelo, declarou a incompetência do Tribunal para processar o feito e determinou o retorno dos autos eletrônicos à primeira instância (e-doc. 48). Essa decisão foi mantida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em 5.11.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, nestes termos:
“Como esta Corte tem reiteradamente decidido, ‘embora tenha havido nova interpretação do STF [no HC 232.627] acerca da limitação do foro por prerrogativa de função, a ressalva expressa (de higidez dos atos praticados com base na jurisprudência anterior) impede que a decisão alcance os feitos cuja competência já havia sido estabelecida como sendo do primeiro grau antes da sua publicação (ocorrida em março de 2025), sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade processual, traduzindo-se em contrassenso às próprias razões de decidir do Supremo Tribunal Federal, além de representar grave risco de sobrecarga aos órgãos de segundo grau, institucionalmente vocacionados à atuação revisora’ (AP 50364650620258240000, Relª. Desª. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 7.8.25). (...)
No Superior Tribunal de Justiça, na Ação Penal 1086, o Ministro Og Fernandes também rejeitou a competência para processar aquele feito, restituindo-o à Primeira Instância, e consignou que ‘ao produzir apenas efeitos prospectivos (ex nunc), o novo entendimento se aplica às novas hipóteses de cessação do exercício do cargo – ainda que observadas em processos já em curso –, mas não nos casos em que já houve a consolidação da modificação da competência jurisdicional’.
Como o presente procedimento já tramitava em Primeiro Grau de Jurisdição por ocasião do advento do entendimento estipulado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 232.627, a competência, como esta Corte tem decidido, é do Juízo de Primeiro Grau.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento” (fl. 1, e-doc. 55).

7. Até o julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF, vigorava no Supremo Tribunal Federal a orientação jurisprudencial firmada no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, na qual foram fixadas as seguintes teses:

“(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e 
(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo” (Plenário, DJe 11.12.2018).

Nesse precedente, estabeleceu-se que o critério de competência deveria ser fixado pela norma da contemporaneidade e pertinência temática, ou seja, o foro por prerrogativa de função só seria aplicado quando o crime praticado pela autoridade fosse cometido no exercício do cargo e em razão dele. Além disso, determinou-se que o marco de alteração de competência seria o despacho de intimação para apresentação das alegações finais.

Em 12.3.2025, com o julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, esse tema foi revisitado pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu subsistir a prerrogativa de foro mesmo após o encerramento do mandato ou cargo, desde que os crimes imputados tenham sido praticados no exercício e em razão das funções desempenhadas. Essa orientação tem aplicabilidade imediata aos processos em curso, preservando-se, entretanto, a validade dos atos processuais já realizados sob a vigência da jurisprudência anterior. Esta a ementa do julgado:
“Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 
I. Caso em exame: 
1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 
2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
II. Questão em discussão: 
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 
III. Razões de decidir: 
4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 
5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em ‘uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado’. 
6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 
7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 
8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 
9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 
10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 
11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 
IV. Dispositivo e tese: 
12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício” (HC n. 232.627, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.7.2025).

Portanto, verificada a contemporaneidade dos fatos com o exercício do mandato e constatado o nexo funcional com as atribuições de prefeito ou vice-prefeito, a prerrogativa de foro subsiste mesmo depois da cessação do mandato, conforme a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal.

8. Na espécie vertente, em observância à tese fixada na Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, a denúncia foi oferecida na primeira instância, porque, embora os crimes tenham sido praticados no exercício e em razão do cargo, os mandatos eletivos já se haviam encerrado antes do ajuizamento da ação penal. 

Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF pelo Supremo Tribunal Federal, o juízo de primeira instância reconheceu a incompetência superveniente e remeteu os autos ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Entretanto, o Tribunal estadual determinou o retorno dos autos ao juízo de primeira instância, sob o fundamento de que, “embora tenha havido nova interpretação do STF [no HC 232.627] acerca da limitação do foro por prerrogativa de função, a ressalva expressa (de higidez dos atos praticados com base na jurisprudência anterior) impede que a decisão alcance os feitos cuja competência já havia sido estabelecida como sendo do primeiro grau antes da sua publicação (ocorrida em março de 2025)” (fl. 1, e-doc. 55).

A conclusão do acórdão recorrido diverge da orientação fixada no Habeas Corpus n. 232.627/DF, pela qual se estabelece a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, com o aproveitamento de todos os atos processuais já realizados pelo juízo antes competente, nestes termos:
“Proponho a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso”.

Na tese firmada, a menção, no Habeas Corpus n. 232.627, às fórmulas do Inquérito n. 687 e da Ação Penal n. 937 refere-se ao aproveitamento dos atos processuais praticados pelo Supremo Tribunal Federal e demais juízos com fundamento na jurisprudência anterior. Não representa manutenção do critério de perpetuação da competência do juízo de primeira instância, dada a manifesta incompatibilidade com a razão de decidir do novo entendimento e com a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso. 

Assim, foi assegurada a higidez dos atos processuais praticados sob a vigência da orientação anterior, com a determinação da incidência imediata da nova tese aos processos pendentes, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

A competência para julgamento na espécie é, portanto, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por ter sido o crime praticado no exercício e em razão dos cargos de prefeito e vice-prefeito, mantendo-se a higidez dos atos já praticados pelo juízo de primeira instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Foro por prerrogativa de função. Ex-prefeito. Crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções. Superveniência de novo entendimento do STF (HC 232.627/DF). Aplicação imediata aos processos em curso. Inexistência de ofensa à segurança jurídica ou de prejuízo à defesa. Precedentes. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame: Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação constitucional, para cassar acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento de ações penais movidas contra ex-prefeito e corréus. Pretensão do agravante, corréu nas ações penais, de ver restabelecida a decisão do tribunal de origem que, com base em jurisprudência superada, declinou da competência para o juízo de primeiro grau após o término do mandato do ex-prefeito. II. Questão em discussão: Definir se o novo entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, que estabeleceu a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após a cessação do mandato, possui aplicação imediata aos processos em curso, sobrepondo-se a decisões anteriores de declínio de competência proferidas com base na orientação jurisprudencial pretérita. III. Razão de decidir: O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF e a Questão de Ordem no Inq. 4.787, revisou seu entendimento para assentar que ‘a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo’. A Corte determinou expressamente a aplicação imediata da nova orientação aos processos em curso. O ato reclamado, proferido após a consolidação do novo paradigma, ao insistir na remessa dos autos à primeira instância, afrontou a autoridade das decisões deste Tribunal. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. IV. Dispositivo: Agravo regimental não provido” (Rcl n. 81.139-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONSELHEIRO DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CRIMES PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO CARGO. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE. SUBSISTÊNCIA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula o reconhecimento da incompetência superveniente do STJ para processar e julgar a APn 897, em razão da aposentadoria do ora agravante no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em saber se a competência do STJ, para processamento e julgamento de processo-crime a envolver agente com prerrogativa de foro, permanece mesmo após a aposentadoria do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A superveniência de aposentadoria no cargo de Conselheiro do TCERJ não afasta a prerrogativa de foro do paciente perante o STJ para julgamento dos crimes praticados no exercício do cargo (HC 232.627, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. A manutenção da competência do STJ também se justifica em razão da conexão entre os fatos imputados ao agravante e aos demais corréus detentores de incontroversa prerrogativa de foro. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 234.245-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.5.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento da competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de infrações supostamente cometidas por desembargador aposentado do TJSP. Aplicação do novo entendimento firmado no julgamento do HC nº 232.627/DF. Pretensão acolhida no ARE nº 1.519.516/SP, interposto pela parte agravante. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.541.798-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2025).

9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para a) cassar o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, na Ação Penal Originária n. 5029171-97.2025.8.24.0000/SC, determinou o retorno dos autos ao juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC; b) fixar a competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para processamento e julgamento do processo, com a preservação dos atos processuais já praticados.

Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC (Ação Penal n. 5008386-06.2024.8.24.0015/SC) e ao Desembargador Sérgio Rizelo, Relator da Ação Penal Originária n. 5029171-97.2025.8.24.0000/SC, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora